Tribunal: STF
Processo: RE 96409
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-30
Data de publicação: 1984-11-30

Ementa:
CONDOMÍNIO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO CORRESPONDENTE A CADA UNIDADE NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. A ALTERAÇÃO EXCEPCIONAL DA FRAÇÃO DEPENDE DE CONSENSO DE TODOS OS CONDÔMINOS. CONSTRUÇÃO NO FUNDO DO TERRENO DE NOVAS UNIDADES. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO DE
TODOS OS CONDÔMINOS. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PRECEDENTE. EXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE PROVA. SUA INVIABILIDADE, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DAS SÚMULAS 454 E 279. DIANTE DAS SÚMULAS 282, 356 E 454, NÃO HÁ RECONHECER OFENSA AO ART. 153, PARÁGRAFOS 2., 3. E 22, DA CONSTITUIÇÃO, OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 572 E 1056, DO CCB. INCIDÊNCIA, NO CASO, TAMBÉM DA SÚMULA 283. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.